Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110761568APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO TER APRECIADO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR A DECISÃO SEM ALTERAR O RESULTADO.
1 Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação por uso de documento público falso. Alegação de omissão por não ter sido reconhecido de ofício a prescrição da pretensão punitiva.
2 Considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu tempo inferior ao prazo prescricional em razão da pena aplicada, não se pode reconhecer a prescrição, conforme artigos 109 e 110, § 1o do Código Penal. A interrupção pela publicação do acórdão seria considerada como marco para contagem do prazo se a condenação só acontecesse no segundo grau de jurisdição, por força de recurso acusatório, o que não é o caso.
3 Embargos acolhidos para melhor esclarecer como se deve contar o prazo para eventualreconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sanando-se aparente contradição e omissão, mas sem alterar o resultado.